Tribunal: TJSP
Processo: 1032304-02.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Omissão – Acórdão anterior que rejeitou os embargos anulado pelo STJ em AREsp interposto pelo embargante – Novo julgamento com enfrentamento do ponto – Alegada abusividade de cláusula que impunha a notificação prévia de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato – Descabimento – Previsão contratual imposta pela RN ANS n.o 195/2009, art. 17, parágrafo único que,

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Omissão – Acórdão anterior que rejeitou os embargos anulado pelo STJ em AREsp interposto pelo embargante – Novo julgamento com enfrentamento do ponto – Alegada abusividade de cláusula que impunha a notificação prévia de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato – Descabimento – Previsão contratual imposta pela RN ANS n.o 195/2009, art. 17, parágrafo único que, embora anulado pela RN ANS 445/2020, era vigente à época do ato – Aplicação do princípio tempus regit actum – Inexistência de vícios que se mantém – Acórdão mantido – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1032304-02.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante CESAR CAPUZZO - ME, é embargado BRADESCO SAÚDE
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032304-02.2017.8.26.0564/50000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/35053
EDEC.No: 1032304-02.2017.8.26.0564/50000 (2)
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EBTE. : CESAR CAPUZZO - ME
EBDO. : BRADESCO SAÚDE S/A
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Omissão
Acórdão
anterior que rejeitou os embargos anulado pelo STJ em
AREsp interposto pelo embargante Novo julgamento com
enfrentamento do ponto Alegada abusividade de cláusula
que impunha a notificação prévia de 60 dias para a rescisão
unilateral do contrato Descabimento Previsão contratual
imposta pela RN ANS n.o 195/2009, art. 17, parágrafo único
que, embora anulado pela RN ANS 445/2020, era vigente à
época do ato Aplicação do princípio tempus regit actum
Inexistência de vícios que se mantém Acórdão mantido
EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos declaratórios opostos contra o Acórdão de
fls. 252/256 que deu provimento à apelação ajuizada pela embargada em
face da embargante.
Sustenta a embargante padecer o decisum de omissão,
presente na alegação de que não houve impugnação direta pela
embargante a respeito do relatório de utilização do plano pela
dependente em data posterior à notificação de rescisão do contrato (fls.
85), já que teria havido impugnação e contraprova apresentada às fls.
194/200.
Omisso o aresto, ainda, por não enfrentar, segundo a
parte, o art. 4o, inciso XXXVI, da Lei n.o 9.961, de 28 de janeiro de
2000, e art. 51, incisos IV, XV, §1o, incisos I, II e III, todos do Código
de Defesa do Consumidor. Reputa excessiva a exigência de notificação
prévia de sessenta dias da intenção de rescisão unilateral do contrato,
que redundaria em uma “penalidade por não querer mais um plano
excessivamente dispendioso”.
Resposta aos embargos às fls. 09/11, alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032304-02.2017.8.26.0564/50000 -Voto no
3
preliminar, que os embargos não poderiam ser conhecidos em razão de
seu “caráter infringente”. No mérito, afirma que a impugnação realizada
pela embargante é do dia 12.04.2016, e não do dia declinado no
Acórdão (14.04.2016), não se estendendo, pois, sobre ela.
Pelo acórdão de fls. 43/45, esta Câmara rejeitou os
embargos, contra o que foi interposto Recurso Especial (fls. 48/57),
inadmitido pelo Presidente desta Seção de Direito Privado pelo
despacho de fls. 72/73.
Foi, então, interposto agravo contra o despacho
denegatório do REsp (fls. 76/84), provido pelo acórdão de fls. 104/107,
que anulou o acórdão que primeiro julgou estes ED's, determinando o
retorno dos autos para que se realize novo julgamento com o suprimento
da omissão apontada.
Conclusão final do processo em 20.11.2020 (fls.
113).
Breve relato.
De se manter a rejeição dos embargos.
Passarei novamente pelas questões já enfrentadas,
ante a nulidade total do acórdão anterior, incluindo a matéria não
enfrentada.
Inexistem as omissões apontadas; tal como bem
observado pela embargada, a impugnação feita pela parte se dá sobre a
data 12.04.2016, diversa daquela declinada no relatório de fls. 85, e que,
portanto, ao revés do que afirma a embargante, não restou
expressamente impugnada, da mesma forma que os documentos de fls.
194/200 não fazem contraprova do relatório apresentado, já que se
referem a laudo de ressonância magnética realizada em 12.02.2016, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032304-02.2017.8.26.0564/50000 -Voto no
4
não da consulta de 14.04.2016 a que faz menção o relatório.
No mais, o acórdão anterior, segundo o Superior
Tribunal de Justiça, “não se pronunciou sobre a nulidade das cláusulas
excessivamente onerosas que colocam o consumidor em desvantagem
exagerada afetando o equilíbrio contratual, obrigando, excessivamente,
a permanência do consumidor por 60 dias, que seria a exigência de
notificação prévia em virtude da intenção de rescisão unilateral do
contrato”.
Não há, contudo, abusividade alguma em tal cláusula,
mas simples aplicação da disciplina que era dada ao tema pela
Resolução Normativa n.o 195, de 14 de julho de 2009, da Agência
Nacional de Saúde Suplementar
ANS, nos termos de seu art. 17,
parágrafo único, in verbis:
“Art. 17. [...]
Parágrafo único. Os contratos de planos privados de
assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial
somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a
vigência do período de doze meses e mediante prévia
notificação da outra parte com antecedência mínima de
sessenta dias”.
Muito embora esse dispositivo da Resolução tenha
sido expressamente anulado pela Resolução Normativa n.o 445, de 30 de
março de 2020, em cumprimento à determinação judicial proferida na
Ação Civil Pública n.o 0136265-83.2013.4.02.51.01, ele era válido ao
tempo dos fatos, aplicando-se ao caso o princípio tempus regit actum,
não podendo a alteração normativa ter efeitos sobre negócio jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032304-02.2017.8.26.0564/50000 -Voto no
5
perfeito praticado antes da sua edição.
De tal sorte, demonstrada a inexistência de vícios a
eivar o Julgado, sua manutenção é medida que se impõe.
Por todo o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos.
MIGUEL BRANDI
Relator